Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710538-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HOME ASSISTANCE LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRABALHO E ENSINO COOPQUERUBIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto HOME ASSISTANCE LTDA contra a decisão de ID 187119337, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de n. 0710538-90.2024.8.07.0000 movido por COOPERATIVA DE TRABALHO E ENSINO COOPQUERUBIM em desfavor da parte agravante. Na decisão agravada, a Magistrada recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, com os seguintes termos: (...) Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. (...) Irresignada, a parte executada interpõe Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, narra que suas atividades são destinadas ao serviço de “home care”; que foi fundada em 2012 por Marcelo Pedrosa; que, em 2015, foi incluída a sócia Késia Pedrosa no quadro societário; e que, em 10/05/2022, os antigos sócios alienaram, por meio de contrato de trespasse, o estabelecimento empresarial aos atuais sócios, negócio jurídico formalizado no contrato social em 24/05/2022. Conta que, após o contrato de trespasse, a empresa agravante recebeu cobranças administrativas e judiciais de supostos credores, os quais buscam o adimplemento de débitos (confissões de dívidas e cheques) não listados no negócio jurídico de transferência do estabelecimento comercial. A parte recorrente descreve que sustou cheques e que as confissões de dívidas e os cheques emitidos pela ex-sócia foram apresentadas de forma simulada e destinadas a majorar o valor de venda da transferência da empresa. A agravante alega, ainda, a listagem de débito em contrato de trespasse em valor superior ao realmente devido, o que considerada hipótese de simulação. Menciona que contratou auditoria para avaliar as contas das empresas, a qual, segundo a parte agravante, constatou que o débito do trespasse era menor do que aquele regularmente contabilizado. Diz que não há valores a receber pela empresa embargada, pois menciona que o livro razão e os comprovantes demonstram que todos os valores foram pagos e que débito listado no contrato trespasse induziram os sócios da embargante ao erro. A parte agravante aduz que a simulação/fraude consistia na inclusão de suposto débito de valores superfaturados e já pagos no contrato de trespasse e, posteriormente, nova cobrança dos valores dos atuais sócios. Diz que não há comprovação nos autos de notas fiscais, de cópia de contratos, de registro de entrega de serviços e de relatório minucioso dos serviços prestados. Sustenta que os valores listados em trespasse devem ser debatidos e questionados, pois não representam valores a receber, e sim duplicidade de cobrança e cobrança de débitos inexistentes. Expõe que há outras demandas judiciais que discutem a simulação praticada pela antiga sócia. Argumenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois alega a desnecessidade de garantia ou caução, quando demostrado a verossimilhança das alegações. Diz que há probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do prosseguimento do feito executivo. Menciona a possibilidade de realização de atos expropriatórios a fim de justificar a concessão de antecipação da tutela recursal. Por fim, requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução a fim de obstar quaisquer atos executórios e, no mérito, provimento do recurso com a confirmação da tutela recursal requerida. Preparo regular (IDs 56986525 e 56986526). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. O artigo 919, §1o do Código de Processo Civil regulamenta os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, que são: verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória (descritos no artigo 300 do CPC) e a garantia da execução por intermédio de penhora, depósito ou caução suficientes. A alegação de fraude ou simulação no negócio jurídico que deu causa ao processo executivo demanda dilação probatória, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa. Logo, considerando a necessidade de dilação probatória, não é possível verificar a verossimilhança das alegações da parte agravante. Nesse contexto, em cognição sumária, a alegação de simulação não é suficiente para isentar o embargante da garantia prevista no artigo 919, §1o do CPC. Logo, considerando a ausência de garantia em Juízo, bem como a alegação de simulação, que demanda dilação probatória, torna-se inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por implicar em impedimento ao exercício do direito de crédito com a tramitação normal e expropriação de bens, só deve ser concedido diante de prova consistente das alegações,3 impossibilidade de ocorrência de danos graves e garantia suficiente da execução. 2. A alegação de simulação e fraude na constituição de dívida é matéria dependente de prova, pelo que se indefere o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1819049, 07449828620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) Em sede de cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do recurso pelo colegiado desta Eg. Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator